Tribunal: TJPA
Processo: 0001354-33.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001354-33.2014.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: MARIA NILZA MACEDO SILVA, DENISVAN SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Seguros contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a condenação da embargante ao pagamento de indenização securitária pelo seguro DPVAT. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que o laudo pericial indicou lesão no ombro com grau de invalidez médio (50%), enquanto a decisão considerou a lesão no membro superior (clavícula), resultando em indenização superior ao devido. Requer a modificação do acórdão para adequação do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à fixação da indenização securitária, de forma a justificar a sua modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamenta-se na Lei 6.194/74 e na tabela de gradação do DPVAT, aplicando os percentuais de indenização conforme os parâmetros normativos vigentes.

A Súmula 474 do STJ estabelece que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser proporcional ao grau da invalidez, o que foi observado no julgamento embargado.

Não há erro material, obscuridade ou omissão no acórdão que justifique a sua alteração, sendo inadequado o uso dos Embargos de Declaração para simples inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A fixação da indenização do seguro DPVAT deve observar a Lei 6.194/74 e a tabela de gradação do DPVAT, sendo proporcional ao grau da invalidez, conforme estabelecido pela Súmula 474 do STJ.

A inexistência de erro material, obscuridade ou omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 6.194/74.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11/03/2024; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO SEGUROS
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0001354-33.2014.8.14.0025, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que condenou a embargante ao pagamento da indenização securitária pelo seguro DPVAT.

A embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que o laudo pericial indicou lesão no ombro com grau de invalidez médio (50%), enquanto a decisão considerou a lesão como pertencente ao membro superior (clavícula), elevando o valor indenizatório para R$ 5.062,50, em desacordo com os parâmetros da Lei 6.194/74 e a tabela DPVAT.

Aduz que o montante correto seria R$ 1.687,50, valor já recebido na esfera administrativa, razão pela qual requer a modificação do acórdão para adequação do quantum indenizatório.

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelos embargados

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Mérito

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, pois o laudo pericial atestaria a existência de lesão no ombro com comprometimento funcional de grau médio (50%), enquanto a decisão embargada teria considerado a lesão como sendo no membro superior (clavícula), resultando em indenização superior ao que seria devido

.

No entanto, não vislumbro a contradição apontada.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O acórdão embargado fundamentou-se na Lei 6.194/74, considerando a tabela de gradação do DPVAT e os percentuais ali estabelecidos para determinar a indenização cabível

.

Além disso, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 474, estabelece que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.

Ademais, a embargante não trouxe qualquer erro material evidente, obscuridade ou omissão no julgado que justificasse a alteração do entendimento adotado por este Tribunal.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo-se respeitar os limites processuais do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025